Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-21.2018.8.26.0696
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Benefício acidentário – Autora e reexame necessário – reconhecimento da nulidade da sentença – determinação de reabertura da instrução processual para maior estudo quanto à existência do nexo causal/concausal – Recurso provido.
Prejudicado recurso da autarquia.